Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. ITOKEN E SENHA PESSOAL ELETRÔNICA. DISPOSITIVO MÓVEL DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 2.000,00, referente a dois boletos, bem como para condenar a requerida à devolução desse valor, na forma simples, acrescida dos encargos decorrentes da utilização do cheque especial.
II. O autor/recorrente pleiteia que a restituição do valor de R$ 2.000,00 seja contabilizada na forma duplicada. Requer, também, a condenação do banco recorrido à devolução de R$ 1.780,00, em dobro, quantia creditada em sua conta por PIX realizado por terceiro. Quanto a esses valores, requer a devolução dos encargos que sobre eles incidiriam. Ao final, pede a reparação por danos morais, no importe de R$ 22.000,00.
III. Em preliminar, o banco/recorrente argumenta a inadmissibilidade de tramitação do procedimento pelo juizado cível, por entender que é necessária a perícia técnica para demonstrar a autenticidade das transações mediante validação de senha pessoal no cartão com chip do autor/recorrido. No mérito, argumenta que inexistiu falha na prestação do serviço, uma vez que as transações contestadas foram realizadas mediante iToken e senhas de uso pessoal.
IV. Os recursos são próprios e tempestivos. Preparo realizado pelo banco recorrente (33014126) e não recolhido pela parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (ID 33014139).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. De início, rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que a instituição financeira requereu a prova técnica para a aferição de autenticidade de validação de senha pessoal e cartão com chip, ao passo que o objeto da ação diz respeito a transações promovidas via internet, de modo que a perícia pretendida não guarda relação de compatibilidade com a controvérsia dos autos.
VII. Ao contrário do que alega, nenhum dos documentos apresentados pelo réu/recorrente não dão a certeza de que as transações foram realizadas por dispositivo utilizado de maneira habitual pela parte autora.
VIII. Os dados do laudo de correspondência interna para a primeira e segunda operação (12/11/2020, 13:04:36, R$500,00, 00002453171127 e 12/11/2020, 13:00:41, R$1.500,00, 00002453171127) divergem da utilizada como parâmetro pelo banco (12/11/2020, 04:06:20, 189.6.19.172, os=android;os_versio).
IX. Os boletos questionados têm como beneficiário o MERCADOPAGO.COM, sendo o pagador FERNANDO LEVI, desconhecido pelo autor, há registro de boletim de ocorrência com relação às transações, além de reclamação junto ao PROCON.
X. Não cabe ao consumidor comprovar que não foi ele quem realizou as transações, porque tal medida seria equivalente a atribuir à parte o ônus de confirmar um fato negativo, providência que é impossível.
XI. Nesse aspecto, compete à instituição financeira a prova de tal fato, sobretudo quando veementemente aduz que as operações foram realizadas pelo dispositivo eletrônico devidamente cadastrado pelo autor, o que deixou de comprovar de forma clara nos autos.
XII. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
XIII. Por esses motivos, é tranquilo concluir que houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira ao autorizar a compensação dos boletos de ID 33013678 e 33013678, não havendo, na hipótese, a presença de quaisquer das excludentes do art. 14, §3o, do CDC.
XIV. Por outro lado, não há comprovação de que a transação via PIX, pela qual foi creditada na conta do autor o valor de R$ 1.780,00, tenha sido realizada de forma fraudulenta. Sobre essa transação, o que ocorreu foi o engano do depositante, não sendo plausível a atribuição deste evento à instituição financeira.
XV. A repetição de indébito não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a postura da instituição financeira, também vítima da fraude, não pode ser equiparada à atuação de má-fé.
XVI. Por fim, é improcedente o pedido de reparação por danos morais, uma vez que, apesar de ter alegado a violação de seus direitos de personalidade em virtude da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, nenhuma prova há nesse sentido.
XVII. Assim, conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento.
XVIII. Sem condenação em custas processuais e honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.

XIX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.